Tribunal: TCU
Processo: 000.748/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 703522, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 703522, função null, que teve como objeto Festa de São João - O Reisado Encantado (no da TCE no sistema: 2421/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1475/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Jose Cavalcanti Alves Junior (Prefeito no período de 1/1/2009 a 31/12/2012), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Arcoverde (PE) no âmbito do Convênio de registro Siafi 703522, cujo objeto era o instrumento descrito como "Festa de São João - O Reisado Encantado", vigente no período de 2/6/2009 a 22/10/2009; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 27/01/2014 (Ofício 147/2014 - notificação do responsável, peças 54 e 55) e 20/03/2020 (Parecer Financeiro 97/2020, peça 63); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 86-88) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 89), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Turismo. 1. Processo TC- Processo 000.748/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jose Cavalcanti Alves Junior (XXX.873.444-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Arcoverde (PE). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.